Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (RDD). RENOVAÇÃO DA MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que renovou por mais um ano a permanência do sentenciado no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), com fundamento na necessidade de preservar a ordem e a segurança pública, diante de sua vinculação a organização criminosa de alta periculosidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a legalidade e a adequação da renovação da permanência do agravante no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), à luz das disposições da Lei de Execução Penal e dos princípios constitucionais aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 52, §1o, II, da Lei de Execução Penal (LEP) autoriza a submissão de presos ao RDD quando há fundadas suspeitas de sua participação em organização criminosa, independentemente da prática de falta grave.
4. O §4o do mesmo artigo prevê a possibilidade de prorrogação sucessiva da medida, desde que permaneçam os requisitos que justificaram a imposição inicial, tais como o risco à ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade e a manutenção dos vínculos com organização criminosa.
5. A manutenção de sentenciados no RDD pode ser fundamentada em elementos concretos e contemporâneos que demonstrem sua vinculação a organização criminosa e o risco que representa à ordem e segurança pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52, §1o, II, e §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1619369, 0722929-48.2022.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22.09.2022, DJe 29.09.2022; TJDFT, Acórdão 1310186, 0739604-57.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, j. 10.12.2020, DJe 19.01.2021.